Tribunal: TJSP
Processo: 1049887-55.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com o segurado - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000076539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049887-55.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada BRADESCO AUTO/RE CIA DE
SEGUROS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado e do 3o Juiz ,
que negavam provimento ao recurso, com observação, e do 2o Juiz, que dava
provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a
convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Andrade Neto e Desa. Maria
Lúcia Pizzotti, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido
dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, com observação vencidos a 5a Juíza e o 2o Juiz, que declarará
voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), CARLOS RUSSO, MARCOS RAMOS E MARIA LÚCIA
PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1049887-55.2018.8.26.0114
Apelante: Elektro Eletricidade e Serviços S.A.
Apelada: Bradesco Auto/RE Cia. de Seguros
Comarca: Campinas (1a Vara Judicial)
Juiz(a):
Alfredo Luiz Gonçalves
VOTO N.o 42.623
Apelação
Fornecimento de energia elétrica
Ação de
regresso Descarga elétrica Queima de aparelhos Nexo
causal e danos comprovados
Direito de regresso da
seguradora.
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de
serviço público, está caracterizada a responsabilidade
objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço,
prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora
instruiu a inicial com vasta documentação que demonstra o
nexo de causalidade e o vínculo com o segurado -
Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de
serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do
segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica,
competia à concessionária comprovar a exclusão de sua
responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e
do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu
Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.
Apelação desprovida, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 314/318 julgou procedente o
pedido para condenar a ré ao pagamento R$3.177,30, além das verbas
sucumbenciais. Apela a ré a fls. 323/335. Contrarrazões a fls. 341/353.
É o relatório.
As oscilações de energia danificaram aparelhos
elétricos, ensejando o pagamento de indenização securitária, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressarcimento a autora almeja nesta ação regressiva.
A autora instruiu a inicial com vasta documentação
que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com o segurado: apólice de
seguro com cobertura de danos elétricos; orçamento e laudo técnico;
comprovante de pagamento. Houve a correta regulação do sinistro. Neste
sentido, ver fls. 181/189 (o comprovante da ordem de pagamento está em
destaque).
O nexo de causalidade foi comprovado pelo laudo
técnico produzido por empresa idônea, e não unilateralmente pela autora, de
forma que a prova pericial, além de dispensável, mostra-se inviável em razão
do tempo decorrido. Não seria razoável exigir que a autora guardasse os
aparelhos danificados para perícia futura.
Ademais, não se há de falar em cerceamento de
defesa, uma vez que o julgamento antecipado é possível quando desnecessária
a produção de outras provas.
No caso em tela, tratando-se de responsabilidade
civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço,
prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Além do Código de Defesa do Consumidor e da
Constituição Federal, induvidosa a responsabilidade objetiva expressa na
Resolução n. 414, de 2010, da ANEEL. Prevê o artigo 210, do ato normativo,
que “a distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos
causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras”. E, não
bastasse a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, da Lei
n. 8.078, de 1990, a referida resolução estabelece que tal obrigação fica extinta
apenas quando a distribuidora “comprovar a inexistência do nexo causal” (art. 210, I,
parágrafo único).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, não merece prosperar a tese da ré de que
não deve ser responsabilizada pelos prejuízos causados, sob alegação de caso
fortuito ou força maior.
Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende
fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são previsíveis
e corriqueiras as intempéries meteorológicas.
É certo que com bastante frequência ocorrem fortes
chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária manter
aparato tecnológico capaz de evitar que o consumidor sofra as consequências
dos eventos climáticos.
Destaque-se, ainda, que não é necessário que o
segurado tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou
requerido a reparação pela via administrativa para que a seguradora possa
exercer seu direito de regresso. O estabelecido pela Resolução 414/2010 da
ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em caso de comunicação
administrativa à concessionária, nada mencionando que a utilização da via
judicial é condicionada a tal procedimento. Além disso, a ré apresentou
contestação de mérito, estando, por isso, configurada a resistência à pretensão,
devendo considerar-se presente o interesse de agir.
Diante da comprovação do valor do prejuízo
suportado pela autora, fica a ré condenada ao pagamento dessa quantia.
Nesse contexto, competia à concessionária apelante
comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do
CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.
Sendo assim, não se há de falar em exclusão da
responsabilidade civil da concessionária. Nesse sentido, há precedentes desta
Corte: apelação n. 1048314-92.2016.8.26.0100 30a CDPriv., sob minha
relatoria, j. 29/11/2017; apelação no 1008260-84.2016.8.26.0100
30a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CDPriv.,
sob
minha
relatoria,
j.
30/11/2016;
apelação
no
1043760-72.2016.8.26.0114 - 31a CDPriv, Rel. Adilson de Araujo, j.
14/11/2017.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que a alíquota dos honorários fica majorada para
doze por cento (art. 85, § 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE CAMPINAS – 1a VARA JUDICIAL
APELANTE: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A (ré)
APELADA: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (autora)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO ALFREDO LUIZ GONÇALVES
VOTO VENCIDO No 36.561
Melhor
sopesando
circunstâncias, que informam
demandas reparatórias ajuizadas por companhias seguradoras, sub-rogadas
em direitos de consumidores, a compor reembolso de prejuízo relacionado ao
mau funcionamento de serviços de energia elétrica, com oscilações de tensão,
a afetar equipamentos eletroeletrônicos, eventual dever reparatório não é
possível convalidar a partir de adminículo exclusivamente unilateral
(orçamento, relatório, parecer técnico), sem permitir à fornecedora (operadora
de serviços de energia elétrica) mínimo contraste, preliminar, no âmbito de
pedido administrativo, para o que há disciplina própria (Resolução ANEEL no
414/2.010), mesmo na esfera jurisdicional, em etapa de provas, e, nesse
passo, tratando-se de requisito constitutivo do direito de agir, ao autor incumbe
a prova do dano e do respectivo nexo causal, aqui vinculado à atividade de
empresa, fornecedora, até para atestar-lhe ônus objetivo, à luz da teoria do
risco.
Nesse contexto (requisitos a integrar o interesse de
agir), a prova não cabe deslocar à ré, fornecedora, apenas exigível para
confortar tese excludente, fundada no §3o, I e II, do artigo 14, da Lei no
8.078/90, ainda a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
E,
ao
adequado
esclarecimento
de
direitos
e
obrigações, à autora incumbia preservar equipamentos avariados, afinal, no
respectivo plano jurídico (cobertura honrada, nos limites de contrato de
seguro), tratando-se de “salvados”, com sub-rogação de direitos, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concorrem para legitimar abordagem de regresso (artigo 786, do Código Civil),
e, noutra perspectiva, a cumprir conduta de boa-fé, assegurando o pleno
exercício do direito de defesa, àquele a quem se imputa o dever reparatório.
Nada disso se observa no caso concreto, do que,
documentos trazidos pela autora (orçamentos, laudos técnicos), sem o crivo do
contraditório, em instrução regular, sobretudo com o concurso de perito
nomeado pelo juízo, respeitosamente, não tem valor probatório.
Do exposto, pelo meu voto, respeitosamente, dou
provimento ao recurso, para julgar improcedente a demanda. Com a
sucumbência, as despesas processuais deverão ser suportadas pela
autora, nessa rubrica honorária de patronos da ré, arbitrada em quinze
por cento do valor da causa, atualizado desde o ajuizamento.
CARLOS RUSSO
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
FC4713A
6
7
Declarações
de Votos
CARLOS ALBERTO RUSSO
FCA6271
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1049887-55.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.